Tribunal: TJMT
Processo: 1024978-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024978-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (AGRAVADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), GILBERTO AVELINO DANTAS - CPF: 303.608.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), M. DAL COL DE SOUZA - CNPJ: 05.052.700/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TORNEARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 33.044.850/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO E INDUSTRIA METALURGICA DALCOL LTDA - CNPJ: 70.431.879/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A SENTENÇA – QUESTÃO NÃO RECORRIDA – REAPRECIAÇÃO VEDADA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É vedada a reanálise de questão já solucionada em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão bem como em observância à coisa julgada (art. 505 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024978-07.2024.8.11.0000 da decisãoda 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, em Cumprimento de Sentença, converteu a indisponibilidade de valores em penhora e determinou a expedição de alvará para o levantamento.

O agravante alega que a agravada requereu o cumprimento da obrigação de apresentar documentos sob pena de multa, o que foi deferido, e sobreveio o bloqueio de R$64.695,64.

Aponta excesso de execução, pois a ordem judicial é impossível de ser atendida.

Aduz que os documentos exigidos se referem a dívidas cedidas à Ativos
S.A
há 20 anos, portanto é provável que estejam deteriorados devido ao transcurso desse tempo.

Argumenta que, conforme a jurisprudência, não recai sobre a instituição financeira a obrigatoriedade de guardar e manter documentação com data de arquivo superior a 10 anos, prazo prescricional.

Assegura que em momento algum agiu de má-fé, e que sempre respondeu prontamente às diligências pleiteadas pela agravada.

Afirma que
esta
se atém a listar de maneira genérica os contratos solicitados, sem indicar número, data de assinatura, local e agência.

Argumenta que a Ativos S.A., a quem foram cedidos os créditos, é, por consequência, a detentora de todos os documentos
que embasam o negócio jurídico e por isso deveria anexar o que foi postulado.

Efeito suspensivo concedido (Id 238705196).

Contraminuta no Id 242961945.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a Ação Cautelar de Exibição de Documentos em 13-12-2013 (Id 73223902, pág. 53, 1º grau); os réus Ativos S/A e Banco do Brasil ofereceram contestação em abril de 2014 (Id 73223901, págs. 30 e 87, 1º grau), e a sentença foi prolatada em 19-2-2015, determinando que estes últimos apresentassem a documentação requerida.

Posteriormente a autora deu início ao Cumprimento de Sentença, e o agravante ingressou com a respectiva Impugnação sob os mesmos argumentos expostos neste Agravo (Id 73223900, pág. 13, 1º grau).

Desde então ele tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de cumprir a sentença, o que motivou a adoção de medidas coercitivas (mandado de busca e apreensão e cominação de multa), além da imposição de pena pecuniária por ato atentatório à dignidade da justiça (Ids 73223911 e 113065379, 1º grau).

A Impugnação foi rejeitada em 25-1-2024 (Id 139337783, 1º grau).

Em 13-6-2024 foi deferida a penhora
on-line
(Id 158829189, 1º grau), contra a qual o agravante opôs
Embargos à Penhora, porém julgados improcedentes nestes termos:

“De rigor, a
IMPROCEDÊNCIA
dos embargos.

Isto, pois, da análise dos autos é possível constatar que a parte executada, por mais de 10 (dez) anos, descumpre as ordens judiciais emanadas por este Juízo com relação a
exibição dos documentos e, apenas agora, pleiteia a inexigibilidade da obrigação.

Pontua-se que a vertente demanda é de janeiro de 2013 e os documentos que se pretendiam a exibição ainda estavam, ou deveriam estar, sob a cautela da instituição financeira. Não obstante, a exigibilidade dos documentos já
fora
alvo de análise diversas vezes ao longo do trâmite processual deste feito, de modo que a matéria se encontra preclusa
”.

Infere-se
dos atos relatos e
da decisão agravada que a questão suscitada nesta via já foi analisada em outros momentos no curso do processo. Assim a reapreciação nesta fase afronta o princípio da coisa julgada e o art. 505 do CPC, que estabelece que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”.

De qualquer forma, a exibição dos documentos foi determinada na sentença proferida em 2015, contra a qual tinha de ser interposta Apelação, e embora na ocasião o agravante tenha utilizado dessa via (Apelação), não arguiu os pontos ora combatidos. Diante disso, incide sobre elas a preclusão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO IMPUGNADA QUE SE REVELA CONTRÁRIA A COMANDO JUDICIAL PRETÉRITO - PRECLUSÃO “PRO
JUDICATO
” – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER QUESTÃO JÁ DECIDIDA, SEM A PRESENÇA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ART. 505 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz
revolver
questão já decidida,
ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos do mesmo artigo legal
”.
(
TJMT
,
N.U
1001167-57.2020.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-3-2020,
DJE
de 16-3-2020).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024